Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA., em face à sentença proferida no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve a interposição prévia de agravo de instrumento, distribuído à Primeira Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (ID. 50680640). Com isso, órgão e magistrado tornaram-se preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO deste agravo interno ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12